Tribunal: TJES
Processo: 5000500-33.2022.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000500-33.2022.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO e outros

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Fundão contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos em face de ação ajuizada pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, reconhecendo a validade da dívida apresentada, oriunda de faturas de água e esgoto. O Município alega inaptidão dos documentos para instruir a ação monitória, ocorrência de prescrição quinquenal e ilegalidade na aplicação de juros e multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pela CESAN são aptos a embasar a ação monitória; (ii) definir se incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 sobre parte do crédito cobrado; (iii) estabelecer os critérios adequados para aplicação de juros e correção monetária em débitos da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova escrita apresentada pela CESAN — composta por faturas de consumo de água e esgoto — demonstra vínculo contratual e elementos mínimos (como número do hidrômetro e data da leitura), sendo idônea para instruir a ação monitória, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

A ausência de contrato formal não impede o reconhecimento do vínculo, dado que as unidades consumidoras são de titularidade do próprio Município, e não houve impugnação quanto à inexistência do serviço ou à titularidade dos imóveis.

No entanto, sendo a ação proposta em 08/11/2022, incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, razão pela qual somente são exigíveis nesta via os débitos vencidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

Quanto aos encargos legais, devem ser observados os Temas 810 do STF e 905 do STJ, além do art. 3º da EC nº 113/2021, de modo que a atualização monetária e os juros de mora devem incidir com base na Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fatura de consumo de água e esgoto, quando acompanhada de elementos identificadores do serviço e da unidade consumidora, constitui prova escrita idônea para ajuizamento de ação monitória.

Aplica-se à cobrança de dívida contra a Fazenda Pública o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, contado do vencimento de cada parcela.

A atualização monetária e os juros de mora sobre débitos da Fazenda Pública devem observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como o art. 3º da EC nº 113/2021, com incidência da Taxa Selic.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença proferida pelo julgador singular que rejeitou os embargos monitórios, validando a dívida constante das faturas de água e esgoto
apresentad
a
s
pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN.

O Município de Fundão arguiu a ausência de documento apto a embasar a ação monitória, bem como a necessidade de se observar a prescrição quinquenal e, por fim, impugna a aplicação dos juros nos índices indicados na sentença.

Pois bem.

A
respeito da ação monitória, pontua
Daniel Amorim Assumpção Neves
que

“segundo disposição do art. 700 do Novo CPC, a admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo e limitada às obrigações de pagamento em soma de dinheiro, entrega de coisa (fungível ou infungível) ou de bem (móvel ou imóvel) e adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. O dispositivo não aponta expressamente, mas aos requisitos nele previstos soma-se a vontade do demandante, que mesmo diante das condições previstas pelo dispositivo legal poderá optar pela demanda de conhecimento.

Conforme se nota das exigências formais conti
d
as no dispositivo legal ora comentado, o direito brasileiro, fortemente influenciado pelo direito italiano, adotou o procedimento monitório documental, ao exigir do autor a apresentação de uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de sua alegação de existência do direito de crédito que alega ter contra o réu. Preferiu não adotar o procedimento monitório puro, por meio do qual basta a alegação
da parte de que o direito de crédito existe, dispensando-se qualquer produção probatória pelo autor no momento de propositura da demanda.
[...]
”
1

E a prova trazida pela autora/recorrida, ao contrário do qu
e é defendido na petição recursal, é apta a embasar a pretensão inicial, mormente porque demonstra o vínculo existente entre as partes, traduzido no fornecimento do serviço de água e esgoto,
bem como dos elementos da fatura, como o número do hidrômetro e a data da leitura.

Decerto, a alegação do ente municipal de que não foi trazido qualquer contrato administrativo não tem razoabilidade, mormente porque as unidades consumidoras do serviço ora cobrado pertencem a ele próprio.

Registro que no apelo não há alegação da inexistência do serviço ou da titularidade dos imóveis abrangidos pelas faturas apresentadas na exordial, o que era de rigor.

Sobre a força probante em ação monitória ensina
Antônio Carlos Marcato
2
:

“
Por outras palavras, deve ser considerado documento hábil, a respaldar a pretensão à tutela monitória, aquele produzido na forma escrita e dotado de aptidão e suficiência para influir na formação do livre convencimento do juiz acerca da probabilidade do direito afirmado pelo autor como se tivesse sido utilizado no processo de cognição plena”.

Destarte, considero válidas ao manejo da ação monitória as faturas apresentadas pela autora/recorrida.

Noutro plana, quanto a prescrição da obrigação, penso que assiste razão ao ente municipal.

Não se olvida que a ação monitória deva observar o prazo prescricional decenal, todavia, por tratar-se de ação intentada contra dívida da Fazenda Pública, observar-se-á norma específica atinente aos prazos prescricionais, qual seja o
artigo 1º do
Decreto
nº
20.910/32.

Destarte, considerando que a inicial foi proposta em 08/11/2022, somente deverá ser objeto da presente monitória os débitos que estiverem inseridos no quinquênio que antecedeu a propositura da demanda.

Nesse sentido:

Ementa: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - TEORIA DA ACTIO NATA - MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - MOMENTO DO VENCIMENTO DAS DÍVIDAS - DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA DEMANDA - DECRETO N. 20.910 32 - PRETENSÃO DE COBRANÇA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO - PAGAMENTO INDEVIDO - PREJUDICIAL ACOLHIDA - DECISÃO MANTIDA 1. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1º do Decreto n. 20.910 1932). 2. O termo inicial da prescrição deve ser fixado segundo o princípio da actio nata, só havendo o transcurso do lustro prescricional quando o credor estiver autorizado a manejar os meios coercitivos para a cobrança dos valores a ele devidos. 3. Em se tratando de pretensão de cobrança de débitos relativos à execução de contrato de prestação de serviço, a prescrição da ação monitória obedece o lustro prescricional contado do vencimento de cada parcela inadimplida. 4. Hipótese em que os valores pretendidos são referentes a notas fiscais emitidas nos anos de 2010 e 2011, sendo que a ação somente foi proposta em 03.10.2018. 5. Ocorrência da prescrição, uma vez que ajuizada a ação monitória após transcorridos cinco anos do vencimento das dívidas. 6. Prejudicial de mérito acolhida. 7. Recurso não provido.
(TJMG – Agravo de Instrumento 10000190546267001, Publicado em 06/09/2019)

Por fim, quanto a aplicação
dos juros de mora e da correção monetária, penso que assiste razão
ao recorrente.

Isto, porque tratando-se de débitos da Fazenda Pública, devem ser aplicados os temas 810 do STF e 905 do STJ.

Outrossim, a partir da vigência da
EC nº 113/2021,
deverá ser observado o disposto
em seu artigo 3º, dispõe que:

“
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

A propósito, vejamos precedente sobre o tema:

AÇÃO MONITÓRIA – AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL – NOTAS FISCAIS – INADIMPLEMENTO PARCIAL- PRETENSÃO À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO REMANESCENTE – POSSIBILIDADE – Cabimento da ação monitória contra a Fazenda Pública (Súmula nº 339/STJ) –
Pedido monitório amparado em prova documental, com a demonstração inequívoca da celebração do contrato administrativo e do recebimento dos produtos pela Administração
– Obrigação de pagamento sob pena de enriquecimento sem causa da Administração –
Reforma parcial da sentença apenas no que afeta aos consectários legais – Emenda Constitucional nº 113/2021 – Taxa Selic
– -Apelo provido em parte.(TJSP; Apelação Cível 1004092-02.2022.8.26.0400; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Olímpia - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2023; Data de Registro: 15/12/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença, acolher parcialmente os embargos monitórios para reconhecer a incidência do lustro prescritivo ao caso, bem como a atualização da dívida com base nos Temas 810 do STJ e 905 do STF, além do artigo 3º da EC nº 113/2021.

Redimensiono a sucumbência, ante a reciprocidade do decaimento das partes em igual proporção.

É como voto.

1
Manual de Direito Processual Civil, vol.único, 8ª Edição, Editora Juspodium, 2016.

2
“Código de Processo Civil Interpretado”, 2ª edição

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.